Tribunal: STF
Processo: RE 1359538
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Evento nº 25), assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/MG – TEMA Nº 793. 



    1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área.



    2. Possibilidade de exigir de cada um dos devedores a satisfação integral do objeto da prestação, isolada ou conjuntamente.



    3. Entendimento desta Câmara reafirmado no sentido de que, ainda que possível direcionar a atuação jurisdicional para a condenação do ente responsável conforme repartição legal e administrativa, tal agir não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos.



    4. Julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 855.178/PE), em que a Corte Suprema reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados como regra geral, ressaltando a possibilidade de que o polo passivo das demandas possa ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.



    5. Manutenção da decisão proferida por esta e. Câmara. JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    O recorrente alega que o acórdão estadual contrariou o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 RG/SE (Tema 793), bem como os artigos 23, I e II, e 196 a 200 da Constituição Federal.



    Sustenta que “restando demonstrado que o medicamento postulado compete ser financiado pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União, sob pena de impor ao Estado do Rio Grande do Sul o dispêndio de verba reservada para aquisição dos insumos que de fato lhe competem, sem posterior compensação e/ou ressarcimento, dificultando a gestão orçamentária da pasta da saúde e, consequentemente, o atendimento de vultoso contingente de pacientes.”



    É o relatório. Decido.



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)



    O acórdão ora recorrido manteve a sentença de primeira instância (Evento n. 5) que determinou o fornecimento pelo Estado do Rio Grande do Sul à parte autora do medicamento bortezomibe 3,5 mg, para tratamento de mieloma múltiplo (CID-10 C90.0), com os seguintes fundamentos:



    “Pois bem, impõe-se observar que consta expressamente na Portaria SAS/MS nº 708, de 06/08/2015, que aprova as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Mieloma Múltiplo no âmbito do SUS, que o fármaco postulado é indicado, inclusive, como 1ª linha de tratamento para mieloma múltiplo:  



     8.3.1 Quimioterapia de primeira linha



    Os seguintes medicamentos possuem atividade clínica anti-mieloma e podem ser igualmente usados na poliquimioterapia de primeira linha em diferentes combinações: bortezomibe, ciclofosfamida, cisplatina, dexametasona, doxorrubicina, doxorrubicina lipossomal, etoposido, melfalano, vincristina e talidomida [92-119].



    Por sua vez, o fato do tratamento de câncer ter sido atribuído aos CACONS – Centros de Alta Complexidade em Oncologia – não afasta, por si só, o referido direito da parte autora. Incabível que o Estado pretenda se eximir da responsabilidade sob o argumento de que o medicamento pretendido deveria ser fornecido pelo CACON.”



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido, em sede de juízo de retratação, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 855178/PE (Tema 793), em sede de repercussão geral, restou assentado que “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente



    (...)



    Ademais, saliento que a tese fixada no Julgamento do RE 855.178 (Tema 793) 1 não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, mas tão somente a reafirma e direciona a atuação jurisdicional para a condenação do ente responsável conforme repartição legal e administrativa. 



    Ainda, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral2 (RE 855.178/PE), aquela Corte Suprema reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados como regra geral, ressaltando a possibilidade de que o polo passivo das demandas possa ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 



    Embora o mencionado Tema ressalte a competência da autoridade judicial para direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento, a fim de otimizar compensação entre os entes federados, não se extrai que desta exsurja a possibilidade de o juízo determinar “ex oficio” a inclusão de qualquer ente público no polo passivo da demanda, notadamente diante da possibilidade de que o ajuste possa ocorrer em demanda posterior diversa. 



    Em outras palavras, ainda que não se olvide a possibilidade de direcionamento da demanda pelo juízo, esta não poderá se sobrepor à faculdade da parte de demandar contra qualquer um dos entes públicos, isoladamente ou de forma conjunte, excepcionada a hipótese de medicamentos sem registro na ANVISA. 



    Assim, consigno acertada a manutenção do entendimento predominante, no sentido de que a condenação do Estado do Rio Grande do Sul, como na espécie, em fornecer ao autor o tratamento médico postulado, conforme prescrição médica juntada aos autos, não contraria a jurisprudência pacificada pelo Supremo, que reconhece que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”.”



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, uma vez que afastou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo por se tratar de medicamento que integra as políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022



Ministro NUNES MARQUES



Relator